Tribunal: TJMT
Processo: 1003941-23.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003941-23.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRACEMA SOUZA DA ROSA - CPF: 207.448.201-97 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (ADVOGADO), T. F. DOS SANTOS & D. F. DE ALMEIDA LTDA - ME - CNPJ: 27.005.691/0001-72 (APELADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), SUELI GRAMINHO FRIGERI - CPF: 706.743.451-34 (ADVOGADO), ANDREA ISA DE OLIVEIRA KROUMAN - CPF: 045.381.211-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE MADEIRA - ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO CONTRATADO - QUALIDADE INFERIOR - LAUDO PRODUZIDO PELO INDEA-MT QUE IDENTIFICA AS MADEIRAS - NÃO DESCONSTITUÍDO - DANO MATERIAL VERIFICADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa que realiza entrega ao consumidor de produto diverso do contratado, máxime se de qualidade inferior.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1003941-23.2021.8.11.0001

Apelante
: Iracema Souza da Rosa

Apelado
: T. F. dos Santos & D. F. de Almeida Ltda. - Me

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
de
Iracema Souza da Rosa.

Ação:
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, movida em face de
T. F. dos Santos & D. F. de Almeida Ltda. - Me
.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

168598941): Narra que adquiriu junto à empresa recorrida madeiras tipo “
caibro, peroba, ripa-cedrinho e viga-peroba
” para construção/reforma de sua casa, situada no município de Santo Antônio do Leverger-MT.

Afirma que a empresa entregou madeiras de tipificação diversa das contratadas, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, para ser indenizada pelos danos materiais e morais sofridos, em decorrência da falha na prestação do serviço.

Alega que tentou resolver a questão pela via administrativa e buscou contato com o requerido para trocar as madeiras, mas não houve resolução, bem assim informa que registrou boletim de ocorrência junto à DECON (Delegacia do Consumidor), em cujo procedimento foi realizada perícia técnica, por meio de amostras retiradas das madeiras e constatou que elas eram de tipo diverso do contratado.

Sustenta que é caso de aplicar a inversão do ônus probatório, em razão da hipossuficiência técnica da autora, com fundamento no art. 6o, VIII do CDC, porquanto entende que produziu prova de suas alegações, que não foram desconstituídas pela requerida.

Entende que restou comprovada a contratação, a entrega de madeira diversa e as tentativas administrativas de resolução, por meio das notas fiscais e dos depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento, pelo representante da empresa requerida e por testemunhas.

Informa que a perícia técnica levada a efeito pela DECON e pelo INDEA/MT é dotada de fé pública e foi realizada no bojo do inquérito policial extraído do boletim de ocorrência no 2020.277233. Acrescenta que as amostras de madeira foram colhidas, embaladas e lacradas com timbre da Politec e, posteriormente, os peritos constataram que se tratava de madeira diversa da contratada, de qualidade inferior, mais suscetíveis ao desgaste e ao ataque de cupins.

Defende a reforma da sentença, ao argumento de que os danos materiais foram comprovados pela entrega de madeiras diversas das contratadas, porquanto requer o reembolso dos gastos e assevera que os danos morais estão configurados em razão do estresse sofrido pela paralisação das obras por longo período, o que teria frustrado o sonho pessoal da autora de construir a casa.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, com a inversão do ônus probatório e a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização à autora a título de danos morais e materiais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

168598943).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1003941-23.2021.8.11.0001

Apelante
: Iracema Souza da Rosa

Apelado
: T. F. dos Santos & D. F. de Almeida Ltda. - Me

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação
de
Iracema Souza da Rosa.

Ação:
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, movida em face de
T. F. dos Santos & D. F. de Almeida Ltda. - Me
.

Sentença:
julgou improcedentes a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de improcedência, para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização à autora, a título de danos morais e materiais, em razão de entrega de produto diverso do contratado.

A lide advém de contrato de compra e venda de madeiras firmado entre as partes.

Segundo a autora, foram entregues madeiras de tipificação diversa da contratada, o que teria lhe causado danos morais e materiais.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias de:
i
) orçamento fornecido pela ré em 13.10.2020, no valor de R$ 7.682,00, de que se extrai a descrição das madeiras como “
50 caibros de Peroba
”, “
6 V. de Peroba
” e “
45 V. de Peroba
”, “
V. de Peroba
”, “
180 Rpão de Ced
”;
ii
) fotografias da construção que se realizava na propriedade; e
iii
) “
Atestado de Identificação n. 002/2021
”, lavrado pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, em 11.01.2021, em atendimento à ofício da DECON, que sinaliza o recebimento pelo órgão de três amostras para análise e identificação pelo laboratório de Tecnologia de Madeira (LTM), que obteve a identificação botânica das espécies como sendo ripa de eucalipto, caibro de guanandi e viga de peroba-araracanga (Id. 168595024 e seguintes).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora a empresa ré tenha apresentado contestação, em que alegou que entregou as madeiras conforme pactuado, deixou de apresentar quaisquer documentos comprobatórios da mencionada entrega adequada das madeiras (Id. 168598855 e seguintes).

Vale ressaltar que sequer juntou cópia do recibo das madeiras assinado pela autora, nem mesmo colacionou quaisquer outras documentações relativas ao contrato questionado.

Salienta-se, ainda, que resta incontroversa informação de que as partes firmaram o contrato para compra e venda de madeiras com as especificidades descritas pela autora.

Ademais, expedido ofício ao Indea/MT, a fim de esclarecer a origem da madeira analisada no mencionado “
Atestado de Identificação n. 002/2021
”, retornou com a resposta do órgão nos seguintes moldes (Id. 168598927):

“(...) Conforme o ATESTADO DE IDENTIFICAÇÃO N° 002/2021, página 22 do processo,
a identificação das madeiras foram solicitadas pela PJC/DECON – Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor de Cuiabá
(solicitação anexo 1), tendo
as amostras de madeiras e a referida solicitação, sido entregue ao Laboratório de Tecnologia da Madeira – LTM em uma embalagem (foto anexo 2), lacrada, da POLITEC de N° 07011799.
(...)

3 – O INDEAMT, através do LTM não tem como fazer qualquer referência da origem da madeira, uma vez que as amostras foram coletadas e encaminhadas espontaneamente por terceiros e não pelos técnicos do INDEAMT.

Pela identificação contida na embalagem da madeira entregue ao LTM, sugerese que quem fez a coleta das amostras foi a POLITEC
, (foto anexo 6).

O INDEAMT, através do LTM, presta, rotineiramente, serviços de identificação de madeiras em amostras coletadas e encaminhadas pelos próprios interessados, os quais, normalmente, são madeireiros, indústrias madeireiras ou detentores de Planos de Manejo Sustentado, que usam os resultados para sanar dúvidas, fazer correções em planos de manejo ou, também, coletada e encaminhada por qualquer interessado. (...)

Amostra 01
acondicionada embalagem lacrada timbre POLITEC n. o 07011799.

Produto Identificado ripa curta, dimensões 2,3 x 5,0 x 35,5 cm Eucalyptus sp. (
Eucalipto
). (...)

Amostra 02
acondicionada embalagem lacrada timbre POLITEC n. o 07011799.

Produto Identificado caibro curto dimensões 4,6 x 4,7 x 39 cm Calophyllum sp. (
guanandi
). (...)

Amostra 03
acondicionada embalagem lacrada timbre POLITEC n. o 07011799.

Produto Identificado viga curta dimensões 4,4 x 10 x 37,7 cm Aspidosperma desmanthum Benth. sp. (
peroba-araracanga
). (...)”.

Do exame, verifica-se que restaram comprovados três pontos: por
primeiro
, a identificação das madeiras foi solicitada ao Indea-MT pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor de Cuiabá-MT, por
segundo
as amostras foram entregues ao Indea-MT em embalagem lacrada da Politec e por
terceiro
as amostras analisadas diferem daquelas contratadas entre as partes.

Reforça-se que não há nos autos qualquer indício de que as amostras de madeira analisadas pelo Indea-MT não tenham sido colhidas no sítio da autora, máxime porque foram entregues em embalagem lacrada da Politec.

Assim, a empresa requerida não produziu prova apta a demonstrar a higidez da entrega das madeiras conforme as especificidades contratadas, nem mesmo produziu qualquer prova capaz de rechaçar as alegações e o conjunto probatório produzido pela autora, situação que autoriza a condenação por danos materiais à restituição dos valores comprovadamente pagos pela autora, de R$ 7.682,50 (Id. 168595024).

Por fim, embora reconhecida a falha na prestação de serviço por parte da empresa ré, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Nessa perspectiva, não pode ser alçado à relevante categoria de dano moral situações fáticas que, ainda que desagradáveis, ou mesmo violadoras de direitos e obrigações, geram consequências de algum modo compreensíveis na vida das relações, ou, se preferir, aborrecimento inerentes aos chamados, percalços da vida.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar em parte a r. sentença, julgar parcialmente procedente a ação e condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 7.682,50 à autora, a título de indenização por danos materiais, em razão da falha na prestação do serviço, pela entrega de produto diverso do contratado.

Sobre a condenação por danos materiais incide juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC) e correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023